Tribunal: TJES
Processo: 5000042-15.2022.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-15.2022.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000042-15.2022.8.08.0027

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. SEGURO. DESCONTO EM CONTA DE ENERGIA. AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A requerente relata, em síntese, que
era casada com Ezequiel Batista de Oliveira, falecido em 31 de maio de 2021 e que este havia contratado um seguro em sua conta de energia, ora requerida. O seguro incluía o auxílio funeral, auxílio supermercado e pagamento da conta de energia de até R$ 80,00 (oitenta reais) por 12 (doze) meses, sendo os dois primeiros auxílios já quitados pela Tokio Marine, empresa responsável por fazer o pagamento do seguro. Todavia, em relação ao desconto de até oitenta reais na conta de energia, após vários contatos com a seguradora Tokio Marine, não fora feito o pagamento por nenhuma sob argumento de que seria da requerida a obrigação, e, esta, dizia que seria a cargo da seguradora. Afirma que realizou diversos contatos pelos canais de comunicação da requerida e da seguradora, mas não obteve êxito, motivo pelo qual requer o pagamento dos 12 (doze) meses de R$ 80,00 (oitenta reais) na conta de energia ou depósito em sua conta do valor correspondente, além de danos morais.

Apresentou contrarrazões ao

ID
4175804 em
que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4175801) a requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, e no mérito, defende a ausência de nexo causal entre os danos alegados pela parte Recorrida e a conduta da recorrente. Sustenta que os danos causados a autora decorrem de culpa exclusiva de terceiros já que apenas repassa o valor recebido através do pagamento da fatura de energia elétrica à seguradora, pelo que requer o afastamento do dever de indenizar. Por fim, alega a impossibilidade de pagar o valor do seguro a título de danos materiais à recorrida, uma vez que tal cobrança deveria ser direcionada à seguradora.

Sentença

A decisão atacada (
Id.
4175799
)
dispôs que
:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para DETEMINAR que por doze meses consecutivos, seja aplicado na conta de energia da residência da autora o valor do desconto de oitenta reais. Destarte, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que tratam-se de fatos diretamente imputados à recorrente, de sorte que a pertinência (ou não) deles é questão atinente ao mérito, não havendo que se excluir de imediato sua legitimidade sem adentrar na análise dos argumentos.

Inexistindo-se outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, uma vez que se adequam à previsão dos artigos 2° e
3° da Lei 8.078/90, nos termos, ainda, da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em análise ao conjunto probatório posto aos autos, verifico que, muito embora a parte recorrente sustente a ausência de sua responsabilidade quanto aos prejuízos abarcados pela recorrida, trata-se o caso de aplicação de responsabilidade solidária, pelo que afasto a excludente de culpa exclusiva de terceiros arguida.

Isso decorre do fato, no caso concreto, de constar que o seguro fora oferecido pela própria recorrente (ID 4175532) - “Seguro Proteção em Conta – Escelsa” - constando o nome de uma seguradora – Ace Seguros – apenas como garantia. Da mesma forma, uma vez provocada uma terceira seguradora (Tokio Marine) – que supostamente seria a responsável pelo pagamento da indenização na época da ocorrência do sinistro – esta se limita a afirmar que não possui qualquer responsabilização no fato, aduzindo que os descontos devem ser realizados pela ora recorrente, sua parceira empresarial.

Diferentemente do alegado pela recorrente, restou provado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, isto porque a contratação do seguro se deu pela conta de energia enviada pela recorrente, sendo esta responsável por gerar as referidas cobranças, o que caracteriza a responsabilidade solidária.

Coaduno do entendimento do juízo de piso no sentido de que a parte recorrida faz jus ao abatimento na conta de energia, mediante documento juntado pela autora (ID. 4175532) que demonstra a contratação do seguro, o direito aos descontos mensais e a ocorrência do termo para concessão do benefício, sendo a recorrente a única com capacidade para aplicar os descontos contratados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)